Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. O presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação à pretendida impugnação à gratuidade de justiça deferida, à recorrida, pelo Juízo singular, pois a regra prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta a nenhuma das hipóteses de admissibilidade do aludido recurso.2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados em conta corrente mantida pela devedora.3. Em relação à revogação da autorização de descontos em conta corrente convém destacar que o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, com o intuito de regulamentar os procedimentos para autorização e eventual revogação de autorização de débitos em “conta de depósitos” e em “conta-salário”.4. No caso em exame a demandante alega que notificou a instituição financeira recorrente a respeito da revogação das autorizações anteriormente concedidas para a efetivação de descontos em sua conta bancária. 5. Agravo interno não conhecido.6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido.